Tribunal: CARF
Processo: 15504.020431/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/08/2007
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na decisão recorrida.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. PRORROGAÇÃO. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, de modo que eventuais irregularidades em sua emissão ou sua prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento nas hipóteses em que o contribuinte, no caso, não demonstra o prejuízo ou a preterição ao seu direito de defesa.
É válida a emissão e prorrogação do MPF, efetuado pela autoridade outorgante, sendo que essa informação permanece disponível na Internet para que o contribuinte possa verificá-la.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. ELABORAÇÃO PARA CADA ESTABELECIMENTO CONTRATANTE DOS SERVIÇOS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa cedente de mão-de-obra deixar de elaborar GFIP distinta para cada tomador de serviço.
RELEVAÇÃO DA MULTA. INSTITUTO REVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. VALOR DA MULTA.
O instituto da relevação da multa pela correção da falta, que, a rigor, era previsto no artigo 291, § 1o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, foi revogado pelo Decreto no 6.032/2007 e, portanto, não é mais aplicável em relação aos lançamentos posteriores à respectiva alteração legislativa.
A fundamentação legal da penalidade está em conformidade com a legislação de regência e seu valor foi regularmente observado.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020431/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.352 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
CD TEC SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/08/2007
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES
DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade
judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao
Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que
o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na
decisão recorrida.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MPF.
INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. PRORROGAÇÃO.
VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, de modo que eventuais
irregularidades em sua emissão ou sua prorrogação não são motivos suficientes
para anular o lançamento nas hipóteses em que o contribuinte, no caso, não
demonstra o prejuízo ou a preterição ao seu direito de defesa.
É válida a emissão e prorrogação do MPF, efetuado pela autoridade outorgante,
sendo que essa informação permanece disponível na Internet para que o
contribuinte possa verificá-la.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. ELABORAÇÃO
PARA CADA ESTABELECIMENTO CONTRATANTE DOS SERVIÇOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020431/2009-35
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020431/2009-35

Constitui infração à legislação previdenciária a empresa cedente de mão-de-
obra deixar de elaborar GFIP distinta para cada tomador de serviço.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
INSTITUTO
REVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. VALOR DA MULTA.
O instituto da relevação da multa pela correção da falta, que, a rigor, era
previsto no artigo 291, § 1o do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, foi revogado pelo Decreto no 6.032/2007 e,
portanto, não é mais aplicável em relação aos lançamentos posteriores à
respectiva alteração legislativa.
A fundamentação legal da penalidade está em conformidade com a legislação
de regência e seu valor foi regularmente observado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relativas ao não
enquadramento da empresa nas hipóteses previstas no artigo 31, § 4o da Lei no 8.212/91, rejeitar
a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de infração consubstanciado no DEBCAD no
37.259.401-8, lavrado por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV, parágrafos 1o e 3o da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 219, § 5o do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, do que resultou na aplicação da
multa nos termos dos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91, combinado com os artigos 283, caput,
§ 3o e 373 do RPS, a qual, no final, restou fixada no montante de R$ 1.329,18 (fls. 2).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 6, a autoridade entendeu por
lavrar o correspondente Auto com base nos motivos abaixo transcritos:
“RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
1. Conforme verificação feita nos livros Razão (período de 01/2004 a 12/2006), livro
Diário n° 01 (2007), Folhas de Pagamento e Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, trata-se de
infringência ao disposto no art. 32, inciso lV,§ 1°, da Lei n.° 8.212, de 24.07.91, com
redação da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009,
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020431/2009-35

combinado com o art. 219, parágrafo 5.°, do Regulamento da Previdência Social › RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, já que a empresa autuada, cedente de mão-
de-obra, deixou de elaborar GFIP distinta para a empresa contratante Cylop do Brasil
Embalagens S.A - CNPJ 56.993.512/0001-50.
2. No período de 05/2004 a 08/2007 a prestadora CD TEC Serviços Ltda prestou
serviços à empresa supracitada, efetuando o destaque em Nota fiscal do valor devido a
Previdência Social, que foi recolhido pela tomadora de serviços.”
A empresa foi notificada da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 53/59 em que suscitou, em síntese, (i) a nulidade do procedimento fiscal,
uma vez que o Auto de Infração havia sido lavrado em período posterior ao prazo de validade do
MPF, (ii) que fosse aplicado, na espécie, o instituto da relevação da multa previsto no artigo 291,
§ 1o do Decreto no 3.048/99 e, ainda, (iii) que a multa havia sido aplicada em patamar incorreto,
já que o artigo 283, § 3o do RPS dispõe que a multa seria de R$ 656,17 e, no final, acabou sendo
aplicada efetivamente no patamar de R$ 1.329,18.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 76/83, a 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – MG entendeu por
julgá-la improcedente, todavia a autoridade acabou reconhecendo, de ofício, a decadência do
período de 05/2004 a 12/2004, sendo que o valor da penalidade não restou alterado por se tratar
de multa fixa que não depende do número de infrações ou competências. Ao final, o referido
acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/08/2007
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GPIP DISTINTA POR
TOMADOR DE SERVIÇO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa cedente de mão-de-obra deixar
de elaborar GFIP distinta por tomador de serviço.
DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se em cinco
anos, nos termos do Código Tributário Nacional — CTN, e em observância às
disposições contidas na Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal - STF n°
08/2008.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
A ciência pelo sujeito passivo do MPF e suas prorrogações, dar-se-á por intermédio da
Internet, no endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil, com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
A ciência pelo sujeito passivo do MPF e suas prorrogações, dar-se-á por intermédio da
Internet, no endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil, com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
APLICAÇÃO DA MULTA. RELEVAÇÃO.
O instituto da relevação da multa, pela correção da falta, foi revogado e não é mais
aplicável para lançamento posterior à alteração da legislação.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020431/2009-35

A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
13/12/2010 (fls. 87) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 88/100, protocolado
em 11/01/2011, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, portanto, passo a apreciar as alegações tais quais
formuladas.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Do prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal:
- Que a legislação é clara ao dispor que o prazo de validade do MPF é de
120 dias nos casos de MPF -Especial e MPF – Fiscalização e 60 dias nos
casos de MPF – Diligência, sendo que, no caso, o Auto de Infração foi
lavrado depois da validade do Mandado de Procedimento Fiscal no
0610100.2008.02109, do que se conclui pela nulidade do processo
administrativo.
(ii)
Da empresa de prestação de serviços:
- Que a partir da análise do artigo 31, § 4o da Lei no 8.212/91 é possível
concluir que os serviços prestados pela recorrente não se enquadravam nas
hipóteses ali discriminadas, bem assim que a autoridade fiscal não
demonstrou que os serviços prestados à Cyclop do Brasil eram contínuos,
nos termos do § 3o do referido artigo, já que o fato a prestação de serviços
por diversas vezes ao mesmo cliente não caracteriza continuidade, mas,
sim, e no máximo, habitualidade.
(iii)
Da circunstância atenuante:
- Que ainda que tenha ocorrido a revogação do artigo 291, § 1o do Decreto
no 3.048/99, o qual dispunha sobre a relevação da multa, o fato é que tal
dispositivo deve ser aplicado ao caso concreto, já que o ato não estava
definitivamente julgados, nos termos do artigo 115 do CTN, e, no caso,
foram pretensamente praticados no período de 01/2004 a 12/2006.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020431/2009-35

Com base em tais alegações, a empresa recorrente pleiteia pelo conhecimento do
recurso e pelo seu provimento para que acórdão recorrido seja reformado e que, ao final, a
autuação fiscal seja declarada insubsistente.
Antes de mais nada, destaque-se que as alegações relativas ao não enquadramento
da empresa nas hipóteses previstas no artigo 31, § 4o da Lei no 8.212/91 não foram objeto de
impugnação e, portanto, não foram examinadas pela autoridade julgadora de 1a instância, do que
se conclui que não poderão ser aqui conhecidas e, por conseguinte, apreciadas.
É que a interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da
matéria impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão
(dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). É nesse sentido que os processualistas
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha1 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio da não supressão de instâncias a que está submetido o
processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005

1 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020431/2009-35

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo no 13851.001341/2006-27. Acórdão no 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
Portanto, o que deve restar claro é que as alegações relativas ao não
enquadramento da empresa nas hipóteses previstas no artigo 31, § 4o da Lei no 8.212/91 não
podem ser aqui conhecidas.
A lide encontra-se limitada, pois, às questões sobre a suposta nulidade do
processo administrativo uma vez que, segundo a recorrente, foi lavrado em período posterior à
validade do MPF e, ainda, acerca da aplicação do instituto da relevação da multa que era
disposto no artigo 291, § 1o do Decreto no 3.048/99, cujos fundamentos e alegações foram apenas
replicadas em sede recursal.
Por essas razões, e tendo em vista que a autoridade julgadora de piso bem tratou
de tais alegações, entendo por adotar, aqui, os fundamentos perfilhados na decisão recorrida,
valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 20152.
Passarei a reproduzir, abaixo, a decisão de piso nos pontos que aqui nos
interessam. Confira-se: A título de esclarecimentos complementares, destaque-se que a
jurisprudência deste Tribunal Administrativo é uníssona no sentido de considerar que eventuais
irregularidades concernentes ao MPF e à sua prorrogação, por si só, não ensejam a nulidade do
lançamento fiscal, tal como sustenta a empresa recorrente, conforme se observa das ementas
abaixo reproduzidas:
“A empresa incorreu na infração ao estabelecido no art. 32, IV, da Lei n° 8.212/91,
alterado pela Lei n° 11.941 de 05/2009, c/c o an. 219, §5° do RPS, que assim dispõem:
Lei n° 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra. inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,

2 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020431/2009-35

observado o disposto no § 5 ° do art. 216. (Redação dada pelo Decreto n° 4. 729, de
2003).
[...]
§ 5 ° O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guía de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa
contratante do serviço.
Conforme relatórios fiscais e anexo de fls. 04/06, a autuada, cedente de mão-de-obra,
elaborou as GFIP do período de 05.2004 a 08.2007, sem a individualização da empresa
contratante de seus serviços, fato que ensejou a lavratura do presente auto por
descumprimento ao disposto na legislação transcrita no item anterior.
Constatada a ocorrência de infração à legislação previdenciária, corretamente a
Fiscalização lavrou o Auto de Infração, com multa calculada no montante de R$
1.329,18, conforme preceituam os dispositivos legais citados no Relatório desta decisão.
[...]
Argumenta a Impugnante [Recorrente] que a legislação da Receita Federal do Brasil
dispõe que o MPF tem validade de 120 e 60 dias, conforme o caso, e que quando o Auto
foi lavrado, em 22.12.2009, o MPF já estava vencido desde 02.03.2009. Sem razão a
empresa conforme a seguir será demonstrado.
Vale esclarecer que a empresa ao tomar ciência do Termo de Início da Ação Fiscal -
TIAF, fls. 39/46, recebido pelo contribuinte em 18.09.2008, foi informada que poderia
verificar a situação do MPF de n° 0610100.2008.02109, Código de Acesso - 10018459,
no endereço eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme consta do
referido termo:
O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do mandado de procedimento
fiscal, utilizando o programa de Consulta Mandado de Procedimento Fiscal,
disponivel na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet,
www.receita.ƒazenda. gov. br, onde deverão ser informados o número do CNPJ ou
CPF, conforme o caso, e o código de acesso constante neste termo.
Através desta consulta, disponível até hoje no endereço acima reproduzido, a empresa
toma conhecimento da duração da ação fiscal, prorrogações do MPF, bem como do seu
encerramento. De acordo com a tela extraída da consulta realizada no referido endereço,
juntada às fls. 72 dos autos, tem-se a seguinte situação;
- MPF emitido em 01.09.2008, com validade de 120 dias, até 30.12.2008;
- MPF prorrogado por mais 60 dias, com validade até 28.02.2009;
- MPF prorrogado por mais 60 dias, com validade até 29.04.2009;
- MPF prorrogado por mais 60 dias, com validade até 28.06.2009;
- MPF prorrogado por mais 60 dias, com validade até 27.08.2009;
- MPF prorrogado por mais 60 dias, com validade até 26.10.2009;
- MPF prorrogado por mais 60 dias, com validade até 25.12.2009;
- MPF prorrogado por mais 60 dias, com validade até 23.02.2010.
Em conformidade com o Temo de Encerramento do Procedimento Fiscal - TEPF, fls.
17/18, a ação fiscal foi encerrada em 22.12.2009, posterior a 16.12.2009, data da
lavratura do presente lançamento.
No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, a legislação que dispõe
sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de
procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados RFB é disciplinada, em linhas
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020431/2009-35

gerais, pelo Decreto n° 3.724, 10.12.2001 (cuja redação foi atualizada pelo Decreto n°
6.104, de 30.04.2007), e mais especificamente pela Portaria RFB n° 11.371, de
12.12.2007.
De acordo com a referida legislação, os procedimentos fiscais relativos a tributos e
contribuições administrados pela RFB serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil - AFRFB, e sua instauração dar-se-á por
meio de ordem específica, denominada Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, art. 2°,
caput, do Decreto 3.724, de 10.01.2001, com redação dada pelo Decreto n° 6.104, de
30.04.2007; e art. 2°, caput, da Portaria RFB n° 11.371, de 12.12.2007.
Conforme normas vigentes, art. 4°, caput, da Portaria RFB n° 11.371, de 12.12.2007, o
MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela autoridade
outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido.
A ciência do MPF, por parte do sujeito-passivo, dar-se-á por intermédio da Internet, no
endereço eletrônico www.receíta.fazenda.gov.br, utilizando o código de acesso
consignado no termo de início do procedimento fiscal, conforme estabelece o art. 4°,
parágrafo único, da Portaria RFB n° 11.371, de 12.12.2007:
Art. 4° O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeita passiva do MPF, nos termos do art. 23 da
Decreto n" 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei n"
9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no
endereço eletrônico www.receitaƒazendagov.br, com a utilização de código de
acesso consignado no termo que formalizar o inicio do procedimento fiscal.
As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, serão procedidas mediante
registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante, conforme previsto no
art. 9°, caput, da Portaria RFB n° 11.371, de 12.12.2007.
O MPF de Fiscalização terá o prazo de validade de 120 días, nos termos do art. 11 da
Portaria RFB n° 11.371, de 12.12.2007 e o prazo de execução poderá ser prorrogado
pela autoridade outorgante, tantas vezes quantas forem necessárias, observado. em cada
ato o prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização. art. 12 da
mesma Portaria.
De acordo com o art. 14, e seu parágrafo único, da Portaria RFB n° 11.371, de
12.12.2007, o MPF extingue-se pela conclusão do procedimento fiscal, registrada em
termo próprio, com ciência do sujeito passivo dentro do seu prazo de validade e pelo
decurso do seu prazo de validade.
Importante ressaltar ainda que, de acordo com art. 18 da citada Portaria, a emissão e
eventuais prorrogações do MPF ficam disponíveis para consulta na internet, por parte
do Contribuinte, mediante o código de acesso, mesmo após concluído o procedimento
fiscal:
Art. 18. Os MPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para
consulta na Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o art.
4°, parágrafo único, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal
correspondente.
Feitas estas considerações acerca da legislação que rege o MPF, conclui se que o MPF
de n° 0610l00.2008.02109, emitido pela autoridade competente, estava dentro do prazo
de validade e somente expiraria em 23.02.2010, haja vista que o lançamento foi
realizado em 16.12.2009. Assim, não existe nenhuma irregularidade no que se refere à
autorização dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil em proceder a
Fiscalização que ocasionou o lançamento ora impugnado.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020431/2009-35

Quanto ao pedido de relevação da multa, conforme previsão do an. 291 do RPS, cumpre
lembrar que o referido benefício foi revogado em 13.01.2009, data da publicação do
Decreto n° 6.727, de 12/01/2009. Para os Autos de Infrações lançados posteriormente a
esta data, não mais se aplica o benefício da relevação da multa, apesar de as infrações
capituladas no presente Auto se referirem ao período de 05.2004 a 08.2007. O
lançamento foi constituído em 16.12.2009, com ciência do sujeito passivo em
04.01.2010, portanto, ao tempo da lavratura da penalidade, o instituto da relevação da
multa não mais existia na legislação previdenciária, não podendo ser aplicado ao
presente caso.
A titulo de elucidação, mesmo que o instituto da relevação não tivesse sido revogado, a
empresa não teria direito ao beneficio, pois não corrigiu a falta apontada no Auto de
Infração. Assim, totalmente improcedente o pedido de relevação da multa formulado.
Pede a Impugnante que a multa seja reduzida para R$ 636,17, conforme previsto no
RPS.
Cumpre informar que a multa capitulada neste Auto de Infração está prevista nos art. 92
e 102 da Lei n° 8.212/91 e no RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, art. 283, caput e
§ 3°, e art. 373 e o valor de R$ 1.329,18 está fixado na Portaria MPS/MF n° 48 de
12.02.2009.
O art. 92 da Lei n° 8.212/91 diz que, para as infrações de qualquer dispositivo da Lei n°
8.212, para a qual não haja penalidade expressamente cominada sujeita o responsável,
conforme a gravidade da infração, a multa variável de R$ 1.329,18 a R$ 132.916,84,
valor vigente à época do lançamento, conforme dispuser o regulamento, no caso o RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Lei n° 8.212/99:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em cruzeiros nesta Lei serão reajustados. a partir de
abril de 1991, à exceção do disposto nos arts. 20, 21, 28, § 5° e 29 mesmas épocas e
com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social. neste período.
Decreto n° 3.048/99:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a RS
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos),
conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292,
e de acordo com os seguintes valores:
I - a partir de R$ .... .. (valor atualizado conforme a Portaria Interministerial
MPS/MF n”48 de 12.02.2009) nas seguintes infrações:
De acordo com o inciso I, do art. 283 do RPS, acima transcrito, o valor da multa é
reajustado pela autorização contida no art. 102 da Lei n° 8.212/91 e a Portaria
interministerial MPS/MF n° 48 de 12.02.2009, art. 7°, é que fixou o valor mínimo da
multa em R$ 1.329,18.
Art. 7°[...]
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art.
283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.329,18 (um mil trezentos e
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020431/2009-35

vinte e nove reais e dezoito centavos) a RS 132.916, 84 (cento e trinta e dois mil
novecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos);
Assim sendo, não cabe a redução do valor da multa conforme pede a Impugnante
[Recorrente], tendo em vista que ela foi aplicada confomae determina as normas acima
citadas.”
A título de esclarecimentos complementares, destaque-se que a jurisprudência
deste Tribunal Administrativo é uníssona no sentido de considerar que eventuais irregularidades
concernentes ao MPF e à sua prorrogação, por si só, não ensejam a nulidade do lançamento
fiscal, tal como sustenta a empresa recorrente, conforme se observa das ementas abaixo
reproduzidas:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. MPF. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno de planejamento e controle
das atividades de fiscalização. Eventuais falhas nesses procedimentos, por si só, não
ensejam a nulidade o lançamento decorrente da ação fiscal.
(Processo no 14751.002990/2008-06. Acórdão no 9202-008.687. Conselheiro(a)
Relator(a) Ana Paula Fernandes. Redator designado Pedro Paulo Pereira Barbosa.
Sessão de 23/06/2020. Acórdão publicado em 26/10/2020).
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1993 a 30/11/2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
As diferenças acidentais, que não interferem no deslinde da controvérsia, são inaptas
para afastar a identificação da similitude fática e, por consequência, da divergência
jurisprudencial suscitada.
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem à nulidade do
processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como mero controle
da atividade fiscal e não como um limitador da competência dos auditores, que possui
contornos legais próprios.
(Processo no 17546.000392/2007-27. Acórdão no 9202-009.189. Conselheiro(a)
Relator(a) Ana Cecília Lustosa da Cruz. Sessão de 22/10/2020. Acórdão publicado em
10.12.2020).” (grifei).
Em face do exposto, entendo por não acolher a preliminar de nulidade, já que, no
caso, não há se falar em qualquer irregularidade do MPF e muito menos há que se falar em
qualquer nulidade do auto de infração em si, o qual, aliás, foi lavrado em total consonância com
o artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.352 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020431/2009-35

Por fim, entendo pela manutenção do lançamento de acordo com as razões e
fundamentos acima reproduzidos, os quais, a rigor, foram bem perfilhados pela autoridade
judicante de 1a instância quando do julgamento da peça impugnatória.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço em parte do presente
Recurso Voluntário e, portanto, na parte conhecida, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital